Tribunal: TJPA
Processo: 0002786-68.2019.8.14.0007
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002786-68.2019.8.14.0007

RECORRENTE: E. L. M.

RECORRIDO: M. P. D. E. D. P.

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002786-68.2019.8.14.0007.

RECORRENTE: EVANILSON LOPES MENDES.

DEFESA: RACHEL MAYNARD SALGADO PETRUZZELLA – DEFENSORA PÚBLICA.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA.
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto por réu pronunciado pela prática de tentativa de homicídio contra sua companheira, em contexto de violência doméstica (art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP), visando à reforma da decisão de pronúncia, com alegação de ausência de dolo homicida e pleito subsidiário de desclassificação para o delito de lesão corporal (art. 129, §9º, do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a pronúncia, por tentativa de homicídio, contra a companheira; (ii) estabelecer se possível a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia tem natureza interlocutória mista e exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4. O princípio do in dubio pro societate rege a fase de pronúncia, autorizando o envio do caso ao Tribunal do Júri quando há dúvida razoável sobre a intenção do agente, cabendo ao Conselho de Sentença a análise aprofundada das provas.

5. A materialidade foi comprovada por laudo pericial e registros fotográficos, enquanto os indícios de autoria derivam de depoimentos consistentes da vítima e das testemunhas, que relataram agressão grave, com desmaio prolongado e sequelas.

6. A existência de circunstâncias que apontam, ao menos em tese, para o dolo eventual — como a intensidade das agressões e a consequência física da vítima — impede a exclusão do animus necandi de forma categórica.

7. A desclassificação para delito diverso dos crimes dolosos contra a vida, na fase do art. 413 do CPP, somente é admitida quando a inexistência do dolo homicida é manifesta, o que não se verifica no caso.

8. Reconhecer, nesta fase, a ausência do dolo de matar representaria indevida antecipação do julgamento de mérito, cuja competência é exclusiva do Tribunal do Júri, nos termos do art. 5º, XXXVIII, da Constituição Federal.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso Desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, arts. 121, caput; 129, §9º; 14, II; 69; CPP, arts. 413, 419, 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, RSE nº 0000096-68.2004.8.14.0047, Rel. Des. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, j. 09.06.2025; TJPA, RSE nº 0004946-47.2018.8.14.0057, Rel. Des. Leonam Gondim da Cruz Junior, j. 30.01.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 30 dias do mês de outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Evanilson Lopes Mendes,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Baião/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções do
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
(ID 27822222).

Oferecida a denúncia (ID 27822139), pela prática dos delitos capitulados no art. 129, §9º (duas vezes), em concurso material de crimes e art. 69, ambos do Código Penal, onde narra
in verbis
:

“DOS FATOS

Noticiam as inclusas peças do IPL, em anexo, que na madrugada do dia 13/09/2019, por volta das 03h00min, o ora denunciado EVANILSON LOPES MENDES, de forma livre e consciente, portando, dolosamente, agrediu fisicamente sua companheira, a vítima ALTAMIRA DOS REIS SANTOS, crime praticado em contexto doméstico e familiar. Fato ocorrido em via pública, em frente à residência do casal, localizada nesta cidade de Baião/PA.

Segundo consta, na data acima mencionada, a vítima estava em uma festa que ocorria no estabelecimento conhecido como "Bar do Fábio", juntamente com o denunciado. Em dado momento, o denunciado agrediu fisicamente a vítima, segundo apurado, por motivos de ciúmes.

Em razão disso, a vítima saiu do local, sendo levada para sua residência pela testemunha KAIRO DA SILVA ROCHA. No entanto, ao chegar em sua residência, a vítima foi surpreendida novamente pelo incriminado, o qual já chegou lhe agredindo violentamente, desferindo-lhe socos e chutes, causando as lesões descritas no auto de exame de lesão corporal anexo e visualizadas nas fotografias juntadas autos.

As agressões foram de tamanha violência que a vítima desmaiou.

A vítima foi socorrida pelas testemunhas KAIRO DA SILVA RO e MANOEL DA TRINDADE DE CARVALHO EVANGELISTA.

A Polícia Militar foi acionada, que por sua vez realizou diligências, no entanto, o denunciado logrou êxito em empreender fuga.”

Em razões recursais, a defesa pugna pela reforma da decisão de pronúncia, em razão da ausência de
animus necandi
e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de lesão corporal no contexto de violência doméstica (ID 27822225).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 27822229).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 27822227).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 28576144).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA

A defesa sustenta a inexistência de
animus necandi
, por ausência de comprovação do dolo homicida, pugnando pela impronúncia. Subsidiariamente, que a conduta deve ser desclassificada para o crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica, nos termos do art. 129, §9º, do Código Penal, conforme originalmente narrado na denúncia.

É sabido, que a decisão de pronúncia possui natureza de decisão interlocutória mista, não definitiva, consistindo em simples juízo de admissibilidade da acusação, sem exaurimento da cognição probatória.

Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, basta a comprovação da materialidade do delito e a presença de indícios suficientes de autoria, não se exigindo certeza plena acerca da dinâmica dos fatos.

Nesta fase, eventuais dúvidas devem ser solucionadas em favor da sociedade, em observância ao princípio do
in dubio pro societate
, de modo a permitir que o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, exerça sua competência constitucional (art. 5º, XXXVIII, da CF).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO CONTRA COMPANHEIRA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ANIMUS NECANDI PRESENTE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Tese de julgamento
: 1. A prova da materialidade em crimes dolosos contra a vida pode ser demonstrada por exame pericial válido, ainda que contestado, desde que corroborado por demais elementos probatórios. 2. Indícios suficientes de autoria e dolo homicida são aptos a justificar a pronúncia, sendo desnecessária certeza plena quanto à intenção de matar, por se tratar de juízo de admissibilidade da acusação. 3. A desclassificação do crime ou impronúncia é incabível na ausência de prova cabal da inexistência do animus necandi, devendo eventuais dúvidas ser submetidas ao Tribunal do Júri. (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0000096-68.2004.8.14.0047 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/06/2025 )

No caso em apreço, a materialidade restou comprovada pelo Exame Pericial de Lesão Corporal (ID 27822139) e fotos da vítima (ID 27822140 e 27822141).

Quanto aos indícios de autoria, restam esclarecidos pelos depoimentos da vítima e das testemunhas conforme transcrito na sentença de pronúncia (ID 27822222), vejamos:

“A vítima afirmou em juízo o seguinte:

Pelo que eu me lembre, a noite começou em uma festa e já na festa recebi a primeira agressão. Eu constatei que o meu companheiro estava drogado e fui questioná-lo sobre isso. Ele se aborreceu e me deu um tapa no rosto. Ele saiu da festa e foi embora. Eu fiquei sozinha na festa e fui para minha casa, mas a festa era distante e meus vizinhos me ofereceram carona e vim na moto com eles.

(...)

Ele me deu um soco muito violento e desmaiei e não me lembro o que aconteceu. Só lembro que acordei 3 horas da tarde do outro dia, 12 horas depois da agressão.

(...)

Tenho sequelas até hoje no meu rosto, se observarem no meu rosto do lado esquerdo, com cicatrizes internas porque meus dentes feriram muito a parte interna da minha bochecha e na parte externa peguei 3 pontos. Fiquei afastada do trabalho.

João Correa afirmou em Juízo que:

Que foi para o hospital e a viu deformada. Que ela foi transferida para Belém-Pará, por causa da gravidade das lesões
. Perguntado se ela trabalhava, respondeu que ela é fisioterapeuta, que ela prestava serviço para Prefeitura, que ela ficou um tempo sem trabalhar, mas não sabe dizer quanto tempo. Perguntado quanto tempo ficou em Belém, não sabe responder.

MANOEL DA TRINDADE relatou o seguinte:

Que escutaram um barulho e foram olhar, que ele saiu na moto e ela estava lá caída. Que chegaram lá ela estava desmaiada, que prestaram socorro.

(...)

Que na hora que chegaram ele estava lá.
Perguntado que tipo de barulho, respondeu que ela estava gritando por socorro e quando chegaram ela estava desmaiada.”

Portanto, ao contrário do que sustenta a defesa, não cabe, nesta etapa, exame aprofundado do conjunto probatório, mas apenas a verificação da plausibilidade da imputação.

A defesa insurge a tese de que não houve dolo homicida, afirmando que se trataria apenas de lesão corporal.

Contudo, observa-se dos autos que o acusado desferiu violento golpe no rosto da vítima, sua companheira, em contexto de violência doméstica, ocasionando seu desmaio e necessidade de socorro por terceiros. Tais circunstâncias, em tese, são aptas a revelar a possibilidade de que o agente tenha atuado, ao menos, com dolo eventual, assumindo o risco de produzir resultado letal.

Logo, a alegação de ausência de
animus necandi
não pode ser acolhida em sede de pronúncia, sob pena de usurpar a competência do Conselho de Sentença.

De igual modo, não há espaço para desclassificação neste momento processual.

É pacífico o entendimento de que a desclassificação da imputação para infração distinta dos crimes dolosos contra a vida, nesta etapa processual, somente é cabível quando a inexistência de
animus necandi
se apresenta de forma clara e indiscutível, caracterizando delito diverso daqueles elencados no art. 74, §1º, do Código de Processo Penal, hipótese que não se verifica no caso em análise.

O art. 419 do CPP autoriza a desclassificação apenas quando se mostrar manifestamente improcedente a acusação de crime doloso contra a vida. No caso em exame, as circunstâncias narradas — soco violento, em contexto de agressão doméstica, causando desmaio prolongado da vítima — não permitem concluir, de forma incontroversa, pela ausência de dolo de matar.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – TENTATIVA - DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA – AFASTADA A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO.

A decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas. Decisão mantida. Improvimento do recurso. Unânime. (T
JPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004946-47.2018.8.14.0057 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024 )

Diante desse cenário, o conjunto de provas não autoriza, por ora, afastar de maneira categórica a possibilidade de que o acusado tenha atuado com dolo de matar. A narrativa defensiva representa apenas uma das leituras possíveis dos acontecimentos, não sendo, contudo, a única.

Portanto, a eventual desclassificação deve ser apreciada pelo Conselho de Sentença, em respeito à sua soberania constitucional.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025